Tribunal: TJPA
Processo: 0001756-66.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001756-66.2018.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCO SOARES DE SA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SEGURADO ESPECIAL RURAL. ACIDENTE DE TRABALHO. LEI Nº 8.213/91. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PERICIAL. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, o requerente deve comprovar a qualidade de segurado, bem como que as sequelas advindas do acidente cause redução de sua capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

2 -
No presente caso, o apelado, por meio do ID nº 13379316, demonstrou o exercício de atividade rural por meio de Cadastro Ambiental Rural da propriedade, Declaração de Atividade Rural reconhecida em cartório, bem como a Certidão de Ocorrência nº 053/2015, que destaca os dados do local do acidente e o endereço do autor na zona rural.

3 -
Conforme se extrai do Laudo Pericial contido no ID nº 7005335, as sequelas apresentadas pelo apelado são em decorrência do acidente ocorrido em 26 de novembro de 2015, que resultou na incapacidade para a atividade habitual, parcial e permanente.

4 -
Destaca-se que o acidente ocorreu durante o trajeto para o trabalho, hipótese que se enquadra na previsão legal do art. 86, Lei nº 8.213/91.

5 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional – INSS, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio-Doença, proposta por Francisco Soares de Sá.

Na peça exordial, o autor afirma que é trabalhador rural desde 2011 e que foi vítima de acidente de trânsito (atropelamento), fato este que o tornou incapacitado para laborar qualquer atividade que exige manuseio de força. Requereu a concessão do Auxílio-Doença Acidentário, mas recebeu a negativa do INSS, ingressando em juízo para ver garantido o seu direito.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial
, confirmando a tutela anteriormente deferida nos autos, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para CONDENAR a autarquia requerida a estabelecer o pagamento do auxílio-acidente, incluindo o autor em programa de reabilitação profissional (art. 25, III, Dec. 3.048/98), habilitando-o a obter nova colocação no mercado de trabalho. Condeno o réu, ainda, a pagar ao Autor os valores relativos ao auxílio-acidente desde a data do indeferimento do requerimento administrativo, qual seja, 26/11/2015
, conforme anteriormente exposto, até a data da presente sentença, adotando-se a tese fixada pelo STJ no REsp 1.495.146-MG, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018, e publicado no Informativo 620, no tocante aos juros e correção monetárias aplicados a Fazenda Pública, nas condenações judiciais de natureza previdenciária, onde ficou estabelecido que: “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91. Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).”

Em razão da sucumbência, condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observando as diretrizes do art. 85, §2º do CPC e Súmula 111 do STJ.”

Irresignado, o INSS interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que a parte autora não possui qualidade de segurado especial, ao passo que requer a reforma integral da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da sentença do Juízo singular que reconheceu o direito ao recebimento de auxílio-acidente a segurado especial rural.

Acerca da
qualidade de segurado especial, vejamos o disposto na Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São

segurados

obrigatórios

da

Previdência

Social
as
seguintes pessoas físicas: (...)

VII

–

como segurado especial: a pessoa física residente no

imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele
que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros
, na condição de:

a)

produtor,

seja

proprietário,

usufrutuário,

possuidor,

assentado,

parceiro

ou

meeiro

outorgados,

comodatário

ou

arrendatário rurais, que explore atividade:
1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2.

de

seringueiro

ou

extrativista

vegetal

que

exerça

suas
atividades

nos

termos

do

inciso

XII

do caput do

art.

2
o

da

Lei
n
o

9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal
meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da

pesca profissão habitual ou principal meio de vida;

c)

cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16

(dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que
tratam

as

alíneas

a

e

b

deste

inciso,

que,

comprovadamente,
trabalhem com o grupo familiar respectivo.

§

1
o

Entende-se

como

regime

de

economia

familiar

a
atividade

em

que

o

trabalho

dos

membros

da

família

é

indispensável

à

própria

subsistência

e

ao

desenvolvimento

socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições
de

mútua

dependência

e

colaboração,

sem

a

utilização

de
empregados permanentes.

No presente caso, o apelado, por meio do ID nº 13379316
, demonstrou o exercício de atividade rural por meio de Cadastro Ambiental Rural da propriedade, Declaração de Atividade Rural reconhecida em cartório, bem como a Certidão de Ocorrência nº 053/2015, que destaca os dados do local do acidente e o endereço do autor na zona rural.

Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, o requerente deve comprovar a qualidade de segurado, bem como que as sequelas advindas do acidente cause redução de sua capacidade para o trabalho habitualmente exercido. É o que se extrai do artigo 86, da Lei nº 8.213/91, a qual assim dispõe, senão vejamos:

“Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(Restabelecido com nova redação pela Lei nº 9.528, de 1997)”.

A concessão do benefício deve ser prescindida de prova pericial que diagnostique a lesão, a redução da capacidade laborativa, bem como o nexo causal entre o acidente e o trabalho exercido.

Acerca do nexo causal, é importante destacar que o acidente sofrido por trabalhador durante o percurso feito de sua residência para o trabalho, e vice-versa, é equiparado a acidente de trabalho, sendo tal situação qualificada como horas
in itinere
. Acerca disto, leia-se o art. 21, da Lei nº 8.213/91:

Art. 21 - Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para
efeitos desta Lei: (...)

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e
horário de trabalho:(...)

d)

no percurso da residência para o local de trabalho ou deste
para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado
.

No caso concreto, conforme se extrai do Laudo Pericial contido no ID nº 7005335, as sequelas apresentadas pelo apelado são em decorrência do acidente ocorrido em 26 de novembro de 2015, que resultou na incapacidade para a atividade habitual, parcial e permanente.

Destaca-se que o acidente ocorreu durante o trajeto para o trabalho, o que se enquadra na previsão legal do art. 86, Lei nº 8.213/91, conforme mencionado alhures.

A

não

constatação

da

incapacidade

total laboral do

recorrido

não
impede a concessão do benefício, pois tal condição não é requisito para o auxílio-
acidente, que possui caráter indenizatório para aqueles que precisam conviver e exercer seu labor adaptando-se a sequelas resultantes de acidente de trabalho.

Assim tem se portado a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO

CÍVEL.

PREVIDENCIÁRIO.

INSS. ACIDENTE DE
TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE DEFERIDO

–

ART. 86, DA LEI Nº
8.213/91.

PRINCÍPIO

DA

FUNGIBILIDADE

DOS

BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS. LESÃO MÍNIMA.

BENEFÍCIO
DEVIDO.
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIO- DOENÇA. INCABÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO DE CONSECTÁRIOS

–

TEMAS 810/STF E 905/STJ.
1- Sentença

que

julga

parcialmente

procedente

o

pedido,
condenando o INSS a incluir o autor como beneficiário de auxílio- acidente; 2- O auxílio-acidente concerne em indenização ao segurado, quando, de acidente de

trabalho,

lhe

resultarem

sequelas

que

reduzam

a
capacidade

para

o

exercício

de

sua
atividade,

porém

não

o
incapacitem totalmente. Inteligência do art. 86, da Lei nº 8.213/91; 3- Aplicação

do

princípio

da

fungibilidade

dos

benefícios
previdenciários,

considerando

o Laudo Pericial que

constata

a
ocorrência de acidente de trabalho, que resultou em sequelas na mão direita do apelado, com redução da capacidade laborativa. 4-

A incapacidade laboral não é requisito para o auxílio acidente,
que

possui

caráter

indenizatório

para

aqueles

que

precisam
conviver

e

exercer

seu

labor

adaptando-se

a

sequelas
resultantes de acidentes de trabalho;

5- A lesão mínima não interfere na concessão do benefício de
auxílio acidente;

sendo

necessário

observar

as

exigências
contidas no art. 86, caput, da Lei 8.213/91. Entendimento do STJ em representativo de controvérsia (REsp: 1109591 SC); 6- Afastada

a

ilegalidade

do

recebimento

do

auxílio-
doença por acidente de trabalho, bem como a obrigatoriedade de devolução. Situação amparada por decisão liminar confirmada pelo juízo a quo ao prolatar a sentença, determinando o encerramento do

auxílio-doença na data de implementação do auxílio-acidente, nos
termos do § 2º, do art. 86, da Lei 8.213/91;

7- A definição dos efeitos financeiros da condenação, considerando o
período em que o autor/apelado teve suspenso o pagamento do benefício, fica diferida para a fase de execução, a fim de que seja aplicada a solução a ser adotada no Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça;

8- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do
STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 9- Recurso de apelação conhecido e desprovido. De ofício, sentença parcialmente alterada, nos termos da fundamentação. (TJE/PA, Acórdão nº 4722214, Relatora: Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, Publicação: 17.03.2021)

E mais:

APELAÇÃO

CÍVEL.

AÇÃO

ACIDENTÁRIA.

INSS. AUXÍLIO-
ACIDENTE. SEQUELA DE TRAUMATISMO DE DEDO CID T92. BENFÍCIO

DEVIDO. Indicada

situação

fática,

que

demonstra

a
possibilidade de concessão de benefício diverso daquele pleiteado, este poderá ser deferido, por força do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários A pretensão dos benefícios acidentários pressupõe a comprovação do nexo de causa e efeito entre a moléstia e a atividade laboral desempenhada pelo segurado. Além disso, para a concessão da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença, imperativa

a

comprovação

de

que

o

segurado

se

encontra
incapacitado permanentemente ou temporariamente para o labor. O auxílio-acidente, por sua vez, será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Inteligência dos arts. 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213, de 1991.

Caso concreto em que a prova
produzida

nos

autos

demonstra

a

redução

da

capacidade
laborativa do segurado, decorrente de acidente do trabalho que acarretou perda parcial do 4º quirodáctilo esquerdo, exigindo emprego de maior esforço para o desempenho das atividades profissionais

que

habitualmente

exercia.

A

redução

da
capacidade laboral comprovada nos autos, ainda que em grau mínimo, autoriza a concessão do auxílio-acidente ao segurado. Jurisprudência do STJ.

APELO PROVIDO
. (Apelação Cível Nº
70081157448,

Nona

Câmara

Cível,

Tribunal

de

Justiça

do

RS,
Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 08/05/2019). (TJ-RS

-

AC:

70081157448

RS,

Relator:

Tasso

Caubi

Soares
Delabary,

Data de Julgamento:

08/05/2019,

Nona Câmara Cível,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUTOR PORTADOR DE IMOBILIDADE DE PUNHO.ARTRODESE COM PLACA E PARAFUSO.METALÚRGICO DESDE 1999 -OPERADOR DE FORNO. MANUSEIO DE METAIS E INSTRUMENTOS PESADOS COM ATIVIDADES REPETITIVAS. TEORIA DA CONCAUSA APLICÁVEL AO CASO EM COMENTO.LIMITAÇÃO TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO QUE ANTERIORMENTE EXERCIA.CABIMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.HONORÁRIOS. VALOR FIXO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA DE OFÍCIO.1. ́A teoria da concausa é admitida pela lei e pode ser definida como sendo o elemento que concorre com outro, formando o nexo entre a ação e o resultado, entre o acidente ou a doença profissional ou do trabalho e o trabalho exercido pelo empregado. Deste modo, prescinde-se do nexo causal direto e exclusivo entre o dano e o trabalho, para configuração do acidente ou da doença profissional ou do trabalho ́(...)” (TJPR - 7ª C.Cível - AC - 1415997-0 - Curitiba -Rel.: Fábio Haick Dalla Vecchia - Unânime - J. 27.10.2015)

Portanto, não verifico retificações a serem feitas na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 06/06/2024